Tribunal: STF
Processo: Rcl 56288
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por José Inácio Rotta, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, nos autos do Processo 5004132-18.2018.4.03.6126.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a incidência de prazo decadencial nos casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, teria ofendido a autoridade da decisão proferida nos autos da ADI 6.096.



    À vista disso, aduz que:



    “(...)



    É o que se observa no v. Acórdão proferido nos autos do Processo n.º 5004-18.2018.4.03.6126, no qual o E. TRF da 3ª Região adotou tese jurídica diametralmente oposta ao comando estabelecido pela decisão proferida na ADIn n.º 6.096, contrariando-a. No caso em tela, o E. TRF-3 entendeu que se aplicaria a decadência (a partir da data de concessão do benefício previdenciário) também em relação aos casos de cancelamento e cessação de benefício previdenciário, conforme suposto entendimento do STF sobre o tema, exarado no RE 626.489/SE: 



    (…)



    O E. TRF-3 aplicou o entendimento superado do C. STJ (pela decisão da ADIn 6.096), de que o artigo 103 da Lei n.º 8.213/91 autorizaria a aplicação do prazo decadencial também em casos de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. 



    Se mantido for, o v. acórdão alvo da presente reclamação implicará em flagrante afronta à Constituição Federal, Art. 6º da CF/88 que garante à todo o cidadão os ‘direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (...)’, por comprometer o núcleo essencial do direito fundamental ao benefício previdenciário e à própria previdência social. 



    Exatamente por isto o aludido dispositivo legal (art. 103 da Lei n.º 8.213/91) foi considerado inconstitucional por esta Suprema Corte: 



    (…)



    A leitura de tal dispositivo demonstra que não há, no texto legal, a permissão para aplicação da decadência na hipótese de cessação e de cancelamento de benefício previdenciário, como decidido pelo E. Tribunal Regional Federal. 



    Desse modo a decisão do E. Tribunal ‘a quo’ proferida nos autos do processo n.º 5004-18.2018.4.03.6126, objeto desta reclamação constitucional, no momento em que não aplica o quanto decidido nos autos da ADIn n.º 6.096, com efeito ‘erga omnes’, restou por violar a referida decisão deste Supremo Tribunal Federal, impondo-se a sua urgente anulação, eis que a decisão ora reclamada viola os incisos, II e III do artigo 988 do CPC (...)”. (eDOC 1, pp. 4/7)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação “ante a inconstitucionalidade da fixação de prazo decadencial para a revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário”. (eDOC 1, p. 8)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 28)



    Citado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 30. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela procedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA A DECISÃO VINCULANTE PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.096/DF. INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO ERRONÊA DO TEMA 313 DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 32)



    É o relatório. Decido.



    Registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    O reclamante sustenta violação ao decidido no julgamento da ADI 6.096, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26.11.2020, no qual assentou-se a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei 13.846/2019 na redação do art. 103, caput, da Lei 8.213/1991, ao argumento de que, na hipótese em que negado o benefício, não há preservação do fundo de direito do segurado, do que se depreende que a inviabilização, pelo decurso do tempo, da rediscussão da negativa, configura-se em comprometimento ao exercício do direito material à sua própria obtenção. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente mencionado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. (...) 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991”. (ADI 6096, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020; grifei) 



    Tal entendimento restou ratificado quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, rejeitados nos seguintes termos: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ADI 6.096 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.6.2021; grifei). 



    Por sua vez, o Tribunal reclamado consignou a incidência do prazo decadencial por se tratar o caso de revisão de benefício previdenciário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “DA DECADÊNCIA



    Relativamente ao pedido de inclusão do período em que esteve em gozo de auxílio-doença - interregno de 28.09.83 a 26.11.84, na aposentadoria concedida em 01.01.85 e do recolhimento em dobro como contribuinte individual da competência de dezembro de 1984, de rigor a manutenção da decadência reconhecida em sentença. Senão vejamos.



    A decadência do direito à revisão de benefício previdenciário possui natureza legal e reclama, inclusive, pronunciamento de ofício do juiz, ex vi do art. 210 do CC/02, in verbis:



    ‘Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência , quando estabelecida por lei.’



    Cumpre observar que o artigo 103 da Lei n.º 8.213/91, em sua redação original, não previa o instituto da decadência, mas tão-somente a prescrição das quantias não abrangidas pelo quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    A Lei n.º 9.528/97, por sua vez, alterou o referido dispositivo, passando a estabelecer em seu caput:



    ‘Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo’



    Em seguida, adveio a Lei nº 9.711/98, que determinou a redução do prazo decadencial para cinco anos, o qual foi novamente fixado em dez anos pela Medida Provisória n.º 138, de 19 de novembro de 2003, convertida na Lei n.º 10.839, de 05 de fevereiro de 2004.



    Entendia este Relator, inicialmente, que o instituto da decadência não poderia atingir as relações jurídicas constituídas anteriormente ao seu advento, tendo em conta o princípio da irretroatividade das leis, consagrado no art. 6º da Lei de Introdução ao Código Civil e art. 5º, XXXVI, da Carta Magna.



    Porém, a 1ª Seção do C. STJ, no julgamento do Resp nº 1.303.988 (DJE 21.03.2012), concluiu em sentido diverso, determinando a perda do direito de pleitear a revisão do ato de concessão do benefício no prazo de 10 anos, a contar da Medida Provisória nº 1523-9/97, publicada em 28 de junho de 1997, norma predecessora da Lei nº 9.528/97, na hipótese da ação versar acerca de fatos anteriores a sua vigência.



    Neste mesmo sentido pronunciou-se a 3ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos EI em AC nº 2009.61.83.010305-7, Rel. Des. Fed. Walter do Amaral, j. em 08.11.2012, D.E. 14.11.2012.



    Logo, em consonância com a jurisprudência acima, passei a seguir a orientação assentada por aquela Corte Superior, razão pela qual encampei, com tranquilidade, o precedente desta 3ª Seção.



    In casu, pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria concedida em 01.01.85, mediante a inclusão de períodos de auxílio-doença e recolhimento como contribuinte individual.



    Inarredável a conclusão de que pretende o demandante questionar o ato de concessão da aposentadoria, pelo que incide o prazo decadencial legal.



    (…)



    No caso dos autos, concedido o benefício em 1985 e contando-se o prazo de 10 anos da Medida Provisória nº 1523-9/97, publicada em 28 de junho de 1997, norma predecessora da Lei nº 9.528/97, na data do ajuizamento da ação em 17.11.16 já havia se operado a decadência, pelo que de rigor a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da decadência da revisão da aposentadoria especial com esteio na inclusão do período de gozo de auxílio-doença e do recolhimento de 12/84”. (eDOC 10)



    No entanto, compulsado os autos, verifico que o pedido do ora reclamante decorre da cassação de benefício especial em decorrência de irregularidade fundada na ausência de comprovação do período compreendido entre 25.2.1957 e 24.7.1958. (eDOC 6)



    Ora, tendo em vista que a presente demanda não versa a respeito de revisão, mas sim de restabelecimento de benefício cessado, inaplicável o instituto da decadência.



    Diante disso, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.096 que assentou a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 46.481, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.8.2021, ARE 1.339.439, de minha relatoria, DJe 19.10.2021 e RE 1.395.357, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.10.2022 .



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao fazer a seguinte afirmação em seu parecer:



    “13. Ocorre que o caso em análise é de ação contra a cessação de benefício previdenciário, na qual o Reclamante buscava o restabelecimento de aposentadoria especial (ato de concessão), e não de revisão (questionamento quanto à forma de cálculo ou valor da prestação), conforme, inclusive, registrado na decisão acima transcrita. 



    14. As decisões que indeferem pedido de concessão de benefício ou que acarretam o cancelamento ou cessação de benefícios anteriormente concedidos negam o próprio benefício previdenciário, atingindo, portanto, o direito ao benefício em si considerado, por isso, não se pode falar em decadência do direito previdenciário na espécie.



    15. Destarte, o TRF efetivamente decidiu de forma contrária ao entendimento vinculante e erga omnes esposado no julgamento da ADI 6.096/DF, isto é, ‘de que configura violação ao direito fundamental ao benefício previdenciário fazer incidir os institutos da prescrição e da decadência nas hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário” (ARE nº 1.339.439/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/10/2021).



    16. Em verdade, o acórdão recorrido aplicou erroneamente a decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 3131 ), que, representada pelo voto do Ministro Roberto Barroso no julgamento do RE 626.489/SE, ressaltou o seguinte: ‘o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário’.” (eDOC 32)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 6.096/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente